Tribunal: TJES
Processo: 5000301-40.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000301-40.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SILVANA ALVES BARBOSA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, APENAS PARA CONDENAR O REQUERIDO A REALIZAR O CÁLCULO DE PARCELAMENTO DO SALDO DEVEDOR, SENDO APLICADO JUROS SIMPLES DE 4,90% AO MÊS, LIMITANDO O VALOR DA PARCELA AO DE R$ 90,00. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERIDO BUSCANDO, EM PRELIMINAR, A DECLARAÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO AUTORAL E, NO MÉRITO, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS ANTE A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA FIXADA, FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO PARA A MULTA E A COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. NÃO HÁ FALAR EM DECADÊNCIA. TRATA-SE DE PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PRAZO PRESCRICIONAL, NOS TERMOS DA LEI CIVIL. PRAZO QUE SE INICIA A PARTIR DA CIÊNCIA DO ATO. DESCONTOS REALIZADOS MÊS A MÊS NO CONTRACHEQUE DA AUTORA, COM INÍCIO NO ANO DE 2014. A AUTORA, EM QUE PESE CONFIRME A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGANDO COM O CARTÃO DE CRÉDITO, NUNCA O UTILIZOU. EXTRAI-SE DAS FATURAS COLACIONADAS QUE A CONSUMIDORA NÃO REALIZOU OPERAÇÕES COM O CARTÃO, TENDO SIDO TODOS OS LANÇAMENTOS CORRESPONDENTES À QUITAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS, AOS JUROS E ENCARGOS DE MORA. ADEMAIS, É PATENTE A ABUSIVIDADE QUANDO SE VERIFICA QUE, PASSADOS MAIS DE CINCO ANOS DE DESCONTOS A AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR FOI MÍNIMA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO E DECLARAR A QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO PELA CONSUMIDORA COM A COMPENSAÇÃO DOS VALORES JUNTO AO RECORRENTE. VIA DE CONSEQUÊNCIA, AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA AO BANCO PARA O CÁLCULO DE PARCELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO CONFORME A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, DA LEI Nº 9.099/95. DECISÃO MAIS JUSTA E EQUÂNIME, CONFORME AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, E, ATENDIMENTO AOS FINS SOCIAIS DA LEI E ÀS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.